Tribunal: TCU
Processo: 016.558/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar emitidos, no âmbito do Comando da Marinha, em que figuram como instituidores os Srs. Adalicio Costa do Nascimento, Agesilau Furtado de Melo, Severino Miguel de Athayde, Antonio de Souza Soares e Joaquim Gonçalves Diniz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Antonio de Souza Soares e Joaquim Gonçalves Diniz, determinando os registros correspondentes; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Agesilau Furtado de Melo (XXX.954.707-XX), recusando seu registro; 9.3. em relação ao ato considerado ilegal, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; e 9.5. à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Adalicio Costa do Nascimento (XXX.855.707-XX) e Severino Miguel de Athayde (XXX.522.027-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada aos respectivos atos de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma dos ex-militares, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa.